Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO OBSTATIVO. SENTENÇA PREMATURA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 290 e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. A autora, contudo, havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferira seu pedido de gratuidade de justiça, ainda pendente de julgamento à época da sentença.
II. Questão em discussão. Discute-se se é legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas iniciais, quando pendente de apreciação, em sede recursal, o pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferido em primeiro grau.
III. Razões de decidir. O Tribunal reconheceu que, embora o art. 290 do CPC autorize o cancelamento da distribuição e extinção do processo na hipótese de não pagamento das custas. A prolação de sentença terminativa enquanto pendente o julgamento do agravo de instrumento sobre a gratuidade de justiça mostra-se precipitada e contrária aos princípios da razoabilidade e da economia processual. O efeito obstativo dos recursos tem força de impedir que a decisão interlocutória se torne definitiva (ou seja, que ocorra a preclusão) enquanto o recurso estiver pendente de julgamento. O recurso que discute a concessão da gratuidade de justiça não perde o objeto e pode repercutir diretamente na validade da sentença extintiva, razão pela qual o juízo de origem deveria ter aguardado o seu desfecho antes de extinguir o feito. Ademais, a autora demonstrou boa-fé e cooperação ao informar tempestivamente a interposição do agravo. Concluiu-se, portanto, pela nulidade da sentença e necessidade de retorno dos autos à origem, a fim de ser oportunizado o recolhimento das custas processuais.
IV. Dispositivo e tese
Sentença desconstituída. Determinada a reabertura do prazo para que a autora efetue o recolhimento das custas iniciais e regular prosseguimento do feito.